Tribunal: TJMT
Processo: 1008185-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008185-66.2019.8.11.0000 (PJE)
FEITO NA ORIGEM: Número Único: 2263-38.2019.8.11.0040 COD: 208012 (FÍSICO)
COMARCA DE ORIGEM: 2° VARA CIVEL DA COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADOS: LIZ GOMES ANTUNES, menor, representado por sua genitora HELENICE MENDES GOMES (Defensoria Pública)
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO NCPC.
Observando-se que a agravada conseguiu a vaga em creche para o ano de 2019 por meio da liminar, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1o do NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE SORRISO contra a decisão que concedeu a antecipação de tutela para que seja assegurada uma vaga em creche para a menor LIZ GOMES ANTUNES, representado por sua genitora HELENICE MENDES GOMES (Defensoria Pública).
A liminar no feito de origem foi deferida em 14/05/2019 nos seguintes termos:
Nessa esteira, DEFIRO O PEDIDO na forma manejada e DETERMINO que o Município de Sorriso/MT, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a disponibilização de vaga a(s) criança(s), na educação infantil, na modalidade creche, em CEMEIS próximo da residência do(s) infante(s), providenciando sua matrícula, o que faço com fulcro nos artigos 208, inciso IV, da CF, 53, 54, IV e 101, caput, do ECA (Lei no 8.069/1990), eis que presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 98, I, do ECA (Lei n° 8.069/1990).
O agravo foi distribuído em 05/06/2019 para o gabinete da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.
Em 11/06/2019, ID n° 8200964, a relatora declarou a incompetência do E. Tribunal de Justiça para apreciar o recurso, e por conseguinte, determinou a remessa dos autos originários para o Juizado Especial, ainda pendente da análise da liminar.
Ao receber o feito, em 11/10/2019, no ID n° 19253002, esse relator devolveu o feito para nova análise da douta relatora no E.TJMT, pois não se trata de URV e sim de menor representado pelo genitor, querendo VAGA EM CRECHE com ação aviada na VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE; bem como pela Competência absoluta em razão da pessoa pelos artigos 148, IV e 208, § 1o do ECA C/C 209, última parte do ECA.
Em nova decisão proferida em 15/10/2019, id n° 19777987, a relatora manteve a decisão monocrática proferida e determinou a devolução dos autos para a turma recursal.
Assim, novamente concluso em gabinete na data de 20/05/2020, o processo foi incluído em pauta de julgamento para o dia 08/06/2020.
Parecer do Ministério público pela não intervenção, nos termos da sessão de julgamento.
É o relatório do necessário.
DECIDO
Em análise dos autos, verifico que a interposição do presente Agravo de Instrumento era para afastar a decisão liminar que determinou que, no prazo de 10 (dez) dias, o Agravante procedesse a disponibilização de vaga em creche para a agravada para o Berçário II no ano de 2019.
Dessa forma, no presente ano de 2020, ocorreu a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.
Determino que o feito em 1° grau seja distribuído ao Juizado Especial da Fazenda pública local.
Ante o exposto, decreto a perda do objeto, RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Novo Código de Processo Civil.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.
Transitada em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator